Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705591-81.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, TEREZA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, VANIR MARQUES DE FREITAS DECISÃO Os autos retornaram a esta Turma Recursal para arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo. Conforme previsão do artigo 22, §1o do Decreto Distrital no 43.821/2022, cabe ao juiz competente para o julgamento da causa o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, o que poderá ser feito também em grau recursal no julgamento do recurso. O Juízo sentenciante nomeou a Dra. Ketley Sarah Messias da Conceição, OAB/DF 70.091, para atuar como advogado dativo, para fins de apresentação de contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, nos termos da decisão de id 63911928. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo (atualmente R$ 986,97) constante de seu anexo, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios devidos à advogada dos autores, Dra. Ketley Sarah Messias da Conceição, OAB/DF 70.091, pela atuação dativa, valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após preclusa esta decisão e respectiva baixa dos autos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator